Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. INFRAÇÕES E DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência para promover a transferência precária da propriedade do veículo automotor, bem como das dívidas que recaem sobre o bem móvel.

2. A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme indicado ao artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. Ausente probabilidade do direito a justificar seja excepcionado o regular trâmite do processo, pois, em que pese a verossimilhança da versão apresentada pelo autor/agravante, de que restando finalizado o negócio de compra e venda, a agravada deixou de transferir o veículo para o seu nome; bem como que ela não pagou os débitos vinculados ao veículo, o que gerou o protesto, lançamento em dívida ativa e negativação do nome da agravante, e suspensão de sua carteira nacional de habilitação; ainda assim não se revela possível proferir decisão compelindo terceiros estranhos ao processo ao cumprimento de obrigações passíveis de realização pela própria parte.

4. Os danos alegados decorrem de desídia imputável também ao agravante, que poderia ter comunicado a alienação aos órgãos competentes no momento oportuno, mas assim não o fez, conforme estabelece o art. 134 do CTB, sendo que esta situação já perdura há quase seis anos, portanto, também ausente o dano iminente ou risco de resultado útil.

5. Recurso conhecido e não provido.